Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731382-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO BERNARDES DE ASSIS em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712353-72.2018.8.07.0020, deferiu a penhora de valores através do sistema Sisbajud, nos seguintes termos (ID 203096404, autos de origem): “Defiro nova consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração por 30 (trinta) dias, 'teimosinha', no nome dos devedores, até o limite atualizado do débito.” Em suas razões recursais (ID 62246915), o agravante afirma que foi deferida a desconsideração da pessoa jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo e a realização de atos constritivos. Menciona que interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para reconhecer a nulidade de sua citação no incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Noticia que foi aberto novo prazo para o agravante apresentar defesa no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, tendo sido apresentada a defesa nos autos de origem. Argumenta que o juízo a quo não apreciou a defesa apresentada e determinou o bloqueio de valores na conta do agravante, através de consulta ao sistema Sisbajud, de forma reiterada. Verbera que a decisão é totalmente ilógica. Menciona que foram bloqueados valores na sua conta bancária. Alega sua ilegitimidade passiva. Argumenta que a ação monitória, que gerou o título executivo, estava lastreada em cheques emitidos pela pessoa jurídica, representada pela sócia administradora. Argumenta que, no momento da emissão das cártulas de cheques, a pessoa jurídica já havia sido extinta e não existia no mundo jurídico. Defende a nulidade da desconsideração da pessoa jurídica e a impossibilidade de arresto cautelar. Alega que não é o caso de sucessão processual. Informa que no dia 18/07/2024 foi bloqueada a quantia de R$ 3.688,24 na sua conta bancária, cujo saldo é impenhorável, pois se trata de conta salário. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na sua conta bancária, em virtude da consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. No mérito, postula: a) o saneamento do processo; b) o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva; c) a exclusão do ex-sócio Rodrigo Bernardes de Assis do polo passivo, em virtude da sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é parte no processo executivo, bem como o arresto cautelar foi indeferido; d) que os valores bloqueados na conta do agravante sejam desbloqueados e que não sejam realizadas novas constrições; e) que seja declarada a impossibilidade de sucessão processual. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o pedido liminar consiste em conceder a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação da quantia bloqueada na conta bancária do agravante, no importe de R$ 3.688,24, bem como determinar que cessem os bloqueios, já que foi determinada a consulta ao sistema Sisbajud de forma reiterada por 30 dias. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos do cumprimento de sentença. Verifica-se que o credor instaurou o incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Após a citação dos sócios, a decisão de ID 103474767 deferiu a desconsideração da pessoa jurídica, com a inclusão dos sócios no polo passivo. O sócio Rodrigo Bernardes de Assis, ora agravante, interpôs recurso contra a decisão que acolheu a desconsideração da pessoa jurídica, ao fundamento de nulidade da citação. O recurso foi provido para “cassar a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a abertura de prazo para o Agravante se manifestar, nos termos do art. 135 do CPC, uma vez que suplantada a citação”, conforme acórdão de ID 155331894, dos autos de origem. O processo retornou e foi oportunizado prazo para o agravante apresentar a defesa (ID 157167900, autos de origem), bem como foi determinada a liberação dos valores bloqueados na conta do ora agravante. O credor postulou o arresto cautelar executivo, visando manter os valores bloqueados até a decisão final do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O pedido foi indeferido pelo juízo a quo. O exequente interpôs recurso, postulando o indeferimento do arresto cautelar, tendo o recurso sido improvido, conforme acórdão de ID 198091825, autos de origem. O juízo a quo prolatou a decisão agravada determinando a consulta ao sistema Sisbajud, com reiteração por 30 dias. O agravante juntou documento nos autos demonstrando o bloqueio da quantia de R$ 3.613,43 (ID 62248487). Nesse contexto, resta demonstrado, em juízo de cognição sumária, que o agravante não é parte no processo executivo, uma vez que foi nula a sua citação no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, conforme acórdão de ID 155331894, autos de origem. Desse modo, o processo em relação ao agravante encontra-se aguardando a decisão acerca da sua peça de defesa no incidente de desconsideração da pessoa jurídica, que até o presente momento não foi apreciada pelo juízo a quo. Assim sendo, não se mostra possível determinar o bloqueio de valores na conta do agravante, que não é parte da execução, antes de decidir o incidente de desconsideração da pessoa jurídica em relação a si. Desse modo, deverá o juízo a quo apreciar a peça de defesa do agravante, não sendo possível a constrição de valores através do sistema Sisbajud, neste momento processual. Assim sendo, o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser acolhido para determinar a liberação dos valores bloqueados. Esclareço ao agravante que as questões concernentes à preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica e inexistência de sucessão processual devem ser apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação, em favor do agravante, do bloqueio efetuado em sua conta bancária, no importe de R$ 3.613,43, bem como determino a suspensão da decisão agravada em relação ao agravante, impedindo que sejam realizados novos bloqueios na sua conta bancária, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora